Tribunal: TJDFT
Processo: 0757861-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. DEVER DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP), em face da sentença que a condenou a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.488,00 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, em razão das despesas realizadas para conserto do veículo que colidiu com um buraco na via pública.
2. Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por ser o Distrito Federal o titular da competência para realizar os serviços públicos de manutenção. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado à requerente e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Acrescenta, ainda, que a recorrida não agiu com a necessária atenção e cautela ao se conduzir pela via pública. Postula, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente da ação de indenização.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 57742509 e 57742510). Contrarrazões apresentadas (ID 57742514).
4. A NOVACAP é empresa pública que tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, além de dar manutenção às vias públicas (art. 1.o da Lei 5.861/72). Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, em razão da efetiva transferência de titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Recursal conforme precedentes: Acórdão 1396055, 07463161520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780257, 07101082720238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 06/11/2023, Publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade da NOVACAP para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas do Distrito Federal, não havendo que se falar em atribuição à Administração Regional do Park Way. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A responsabilidade civil quanto a prestação de serviços público é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, tem-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a teoria da culpa do serviço, caracterizada pela deficiência na prestação do serviço que deveria ter sido realizado na forma adequada.
6. Na hipótese dos autos, o defeito na prestação do serviço restou configurado pelas fotografias acostadas no ID 57742480, as quais demonstram que os danos às rodas e pneus do veículo da recorrida se deram em razão de buraco existente na via pública. Com efeito, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal restou demonstrado, pela falta de sinalização de defeito da via pública, o que era de responsabilidade da recorrente.
7. Cumpre registrar, ainda, que não há como se imputar a culpa exclusiva da vítima, haja vista que se trata de pista simples de mão dupla, e a extensão do buraco toma quase toda a faixa do condutor, não sendo razoável exigir-lhe o desvio sem riscos de ocasionar outros acidentes.
8. Evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, cumpre à parte recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pela recorrida, na forma estabelecida na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.